Tribunal: STF
Processo: HC 266151
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando-se como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental HC nº 988.529/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que a paciente foi condenada por tráfico de drogas, ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa..



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que seria o caso de desclassificação para crime de uso pessoal ou de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.



    Requer, ao fim: 



    “inaudita altera parte, que [...] suspenda os efeitos da condenação imposta à Paciente na Ação Penal nº 1504149-29.2024.8.26.0032; determine a expedição imediata de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver presa; e subsidiariamente, substitua a prisão por medidas cautelares diversas, até o julgamento final do presente writ.



    (...)



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer que a conduta imputada à Paciente – porte de 25,33g de maconha em sua residência, sem elementos de mercancia – não configura crime, à luz da orientação desta Corte sobre porte de maconha para consumo pessoal (parâmetro de 40g e natureza administrativa da conduta), declarando, assim, a atipicidade penal dos fatos e absolvendo NILMA ALINE DE CUNHA FERREIRA, nos termos do art. 386, III, do CPP;



    Subsidiariamente, caso ainda se entenda aplicável a Lei 11.343/06 em sua dimensão penal desclassificar a imputação do art. 33, caput, para a figura de porte para consumo pessoal, reconhecendo a incidência integral da tese deste STF que afasta consequências criminais e remete o caso a eventual tratamento administrativo/educativo ou em última linha de subsidiariedade, reconhecer a incidência do art. 33, § 4º, com aplicação da fração máxima de redução, fixando pena em patamar não superior a 4 anos, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, se ainda remanescer qualquer sanção penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do agravo impugnado:



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e não vislumbrou constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



2. A agravante foi condenada por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, após redução da pena em apelação. A defesa alegou ausência de provas suficientes para caracterizar o tráfico e pleiteou desclassificação para uso pessoal ou aplicação da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado. 



3. A decisão agravada fundamentou-se na existência de conjunto probatório que indicava a dedicação da agravante à atividade criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado e destacando a impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus.



  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme previsto na Súmula n. 182 do STJ. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



5. A decisão agravada foi fundamentada na impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus, considerando que a condenação da agravante por tráfico de drogas foi baseada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais e elementos periciais. 



6. A defesa não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento de agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. 



7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos que indicam dedicação habitual à atividade criminosa. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o relatório e o voto condutor do acórdão do STJ consignou o seguinte:



    “Cuida-se de agravo regimental interposto por NILMA ALINE DA CUNHA FERREIRA contra decisão de fls. 149/155, que não conheceu o habeas corpus substitutivo de recurso próprio e não vislumbrou constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem, de ofício. 



    A propósito, confira-se o teor da referida decisão:



    (...)



    O Tribunal de origem afirmou a existência de provas de autoria e materialidade a partir dos elementos de provas colhidos no curso da investigação que culminaram com a busca domiciliar autorizada judicialmente e na prisão em flagrante da paciente. No ponto, destacou-se o depoimento dos policiais, que descreveram todos os elementos investigativos angariados. A propósito, confira-se trecho do acórdão (fls. 28/43):



    (...)



    Desse modo, acolher a tese defensiva de desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Quanto à desclassificação para o tráfico privilegiado, o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena. O dispositivo contém a seguinte redação:



    (...)



    No caso em análise, conforme se observa dos trechos transcritos, em que pese a apreensão de pequena quantidade de droga, verifica-se que restou demonstrado que a paciente se dedicava habitualmente ao tráfico de drogas em conjunto com outros indivíduos, o que justificou, inclusive, a não aplicação do Tema 506/STF. 



    Desse modo, as instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de ser inaplicável a causa de redução de pena do tráfico privilegiado.



    (...)



    O agravo não comporta conhecimento. Os fundamentos apresentados na decisão agravada, no sentido de que a Corte estadual fundamentou a condenação da agravante por tráfico de drogas em um conjunto probatório que não pode ser infirmado na via estreita do habeas corpus, bem ainda que ela se dedicava a atividade criminosa, afastando a incidência da causa especial de redução da pena, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.”



    Vê-se, desse modo, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, quanto às alegações de desclassificação para uso pessoal ou de aplicação da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado, anoto, tal como consignou o acórdão do STJ, que o acolhimento de tais pretensões implica necessário reexame de matéria fática.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias antecedentes. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente